Tribunal: TJES
Processo: 5003626-06.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003626-06.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENI CHAGAS DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003626-06.2025.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOSENI CHAGAS DE SOUZA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE POSTE EM CALÇADA DO CONSUMIDOR. COLISÃO COM CÂMERA DE SEGURANÇA. DANO FÍSICO AO EQUIPAMENTO COMPROVADO POR IMAGENS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS FIXADOS EM R$ 120,00 SEGUNDO VALOR MÉDIO DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO VALOR MAIOR PLEITEADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADAS. PERDA DE TEMPO ÚTIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna: i) pela majoração dos danos materiais, a serem fixados no valor de R$ 150,00, ii) pela procedência do pedido de condenação da Ré em danos morais. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., alegando que, em 08/01/2024, funcionários da concessionária, durante a troca de poste situado em sua calçada, colidiram com a câmera de segurança instalada em sua residência, causando dano físico ao equipamento. Sustentou ter buscado reiteradamente solução administrativa junto à ré, sem êxito, motivo pelo qual pleiteou a condenação ao pagamento de R$ 150,00 a título de danos materiais (substituição da câmera) e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal está centrada em dois pontos: o autor pretende a majoração do valor fixado a título de danos materiais, de R$ 120,00 para R$ 150,00 e busca a reforma da sentença na parte em que foi julgado improcedente o pedido de danos morais, sustentando que a conduta da concessionária, com negativas administrativas reiteradas, múltiplos deslocamentos, demora de cerca de três meses e frustração de expectativas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, ressalta-se que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo entre concessionária de serviço público e usuário, o que implica responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC. Com base nas imagens apresentadas ficou comprovado que, durante a intervenção no poste pelos funcionários da ré, houve colisão com a câmera, causando dano físico ao equipamento. Assim, não se sustenta a negativa administrativa da empresa, fundada na alegação de “dano não elétrico”, diante das circunstâncias demonstradas.

(6). Quanto ao dano material, o Autor limitou-se a indicar a marca e o modelo da câmera, sem apresentar comprovação do valor pleiteado; por isso, agiu com acerto o Juízo de origem ao realizar pesquisa em site de busca e apurar preço médio de R$ 120,00, fixando a indenização nesse montante.

(7).
No que se refere aos danos morais, não se olvida que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não reparação do dano, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante o Recorrido para a obtenção da indenização devida pelo prejuízo sofrido. Há nos autos menção aos protocolos de atendimento, não refutados pela ré/recorrida, em que o consumidor busca a solução extraprocessual, o que não restou exitoso. Por tudo isso, bem como à luz do Enunciado
nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo (“
Serão considerados na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente
”),
tenho que merece o Recorrente a adequada compensação, que ora fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais),
observando-se a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. Configurado dano físico a câmera de segurança por colisão de funcionários da concessionária de energia durante troca de poste na calçada do consumidor, comprovado por imagens e protocolos administrativos, aplica-se a responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC), justificando indenização por danos materiais no valor médio de mercado do equipamento, na ausência de prova do montante maior alegado. 2. Frustradas tentativas de resolução administrativa da concessionária perante reclamações reiteradas do consumidor, com perda de tempo útil e negativa infundada de reparação, configura dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)